Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-42.2018.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-42.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve corresponder com a data da citação na ação de arbitramento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
João Oliveira de Lima
,
com o fito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 71210455).

Para tanto, o agravante aduz que
decisão monocrática, ao julgar o recurso de apelação por ele interposto, manteve-se a decisão do juízo monocrático que dispôs que sobre o valor arbitrado deveriam incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão, quando o artigo 405 do Código Civil determina que os juros sejam contados desde a citação (ID 75933473).

O recorrido apresentou contrarrazões, no qual pugna pelo desprovimento do recurso (ID 79340967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o ora agravante pretende a reforma
da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 71210455).

Para tanto, o agravante aduz que
decisão monocrática, ao julgar o recurso de apelação por ele interposto, manteve-se a decisão do juízo monocrático que dispôs que sobre o valor arbitrado deveriam incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão, quando o artigo 405 do Código Civil determina que os juros sejam contados desde a citação (ID 75933473).

No caso, infere-se que, embora a matéria tenha sido objeto de irresignação no recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, a decisão monocrática ora vergastada foi omissa quanto à questão.

Nesse contexto, com razão o ora agravante.

Com efeito, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, senão vejamos:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. [...]. 2.
Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
. 3. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1371045/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDUÇÃO DO QUNATUM FIXADO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME. SUMULA 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ), salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância, o que não se evidencia no caso concreto. 2.
O termo inicial de incidência dos juros moratórios deve corresponder com a data da citação na ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto não operada a constituição em mora em momento anterior. Precedentes.
3. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 595.034/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021